Tribunal: STF
Processo: RE 571598
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTAS: 1. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. Teto de remuneração. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Agravo regimental improvido. Precedentes. Não se conhece de recurso extraordinário que tenha por objeto interpretação de legislação infraconstitucional. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.